Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704158-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: BRASÍLIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 5.764/71. UM ANO PRORROGADO POR MAIS UM ANO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto já ocorreram duas prorrogações e a credora não anuiu com o pedido. 2. A Lei no 5.764/71 (disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas) prevê, em seu artigo 76, a suspensão de qualquer ação judicial pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais 1 (um) ano, quando deliberada a liquidação da sociedade em assembleia geral e publicada sua ata no Diário Oficial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente pela impossibilidade de prorrogação da suspensão processual para além do prazo previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 4. In casu, o prazo ânuo de suspensão do cumprimento de sentença já foi prorrogado por mais um ano, não havendo se falar em nova prorrogação, por ausência de previsão legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação dada ao artigo 76 da Lei 5.764/1971 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, porque, publicada a Ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou a liquidação da cooperativa, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial, pelo prazo de 1 (um) ano, que poderá ser prorrogada por mais 1 (um) ano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030